Tribunal: TJMT
Processo: 1001222-95.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001222-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Acessão]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), OITO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CEREAIS E DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.321.681/0001-52 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA ECOFARM LTDA - CNPJ: 71.821.193/0001-90 (AGRAVADO), AGROPECUARIA BEKAFARM LTDA - CNPJ: 04.671.271/0001-20 (AGRAVADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), ANTONIO GUILHERME THOMAZINI - CPF: 001.700.549-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual civil. Agravo de instrumento.
Ação de usucapião extraordinária. Averbação da existência da ação na matrícula do imóvel. Poder geral de cautela. Publicidade registral. Tutela de urgência. Natureza informativa. Risco contínuo ao resultado útil do processo. Proporcionalidade da medida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de usucapião extraordinária, deferiu tutela de urgência para determinar a averbação da existência da demanda nas matrículas dos imóveis litigiosos, com fundamento no poder geral de cautela, visando resguardar a eficácia do processo.

II.
Questões em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência consistente na averbação da existência da ação de usucapião na matrícula imobiliária, especialmente diante da alegada ausência de contemporaneidade do perigo de dano e dos supostos prejuízos econômicos à parte agravante.

III.
Razões de decidir

3.
A averbação da existência de ação real imobiliária possui natureza informativa e encontra respaldo no poder geral de cautela (CPC,
arts
. 297 e 301), sendo medida idônea para assegurar a publicidade do litígio e a proteção de terceiros de boa-fé, em harmonia com o sistema registral.

4. A Lei no 6.015/1973 e a Lei no 13.097/2015 prestigiam a publicidade registral como elemento essencial à segurança jurídica, admitindo o registro e a averbação de demandas que versem sobre direitos reais imobiliários.

5. O risco ao resultado útil do processo, em ações de natureza real, possui caráter contínuo, não se exaurindo com o decurso do tempo, de modo que a ausência de contemporaneidade do requerimento não afasta a necessidade da medida acautelatória.

6. A providência deferida não implica restrição ao direito de propriedade nem configura constrição patrimonial, limitando-se a dar ciência a terceiros acerca da existência da lide, revelando-se proporcional e menos gravosa que outras medidas cautelares possíveis.

7. As alegações relativas à ausência de
animus
domini

e à improcedência do pedido de usucapião constituem matéria de mérito, insuscetível de análise exauriente em sede de cognição sumária, sendo suficiente, para a medida, a existência objetiva de litígio relevante e duradouro.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A averbação da existência de ação de usucapião na matrícula do imóvel constitui medida de natureza informativa e acautelatória, fundada no poder geral de cautela, destinada a resguardar a segurança do tráfego jurídico imobiliário. 2. Em ações reais imobiliárias, o perigo de dano é contínuo, legitimando a adoção da medida mesmo após longo lapso temporal do ajuizamento da demanda.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015,
arts
. 297, 300 e 301; Lei no 6.015/1973, art. 167; Lei no 13.097/2015, art. 54.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, AI no 1042438-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 20.02.2026; TJ-MT, AI no 1003990-96.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 04.07.2023; TJ-MT, AI no 1021188-83.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 14.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
A
gravo de
I
nstrumento
movid
o por
Oito Exportação e Importação de Cereais e Defensivos Agrícolas Ltda.

em face da
decisão

proferida pelo Juízo da

2
a Vara
Cível da

Comarca de

Pontes e Lacerda
/MT
, nos autos d
a Ação de Usucapião Extraordinária
no

0001341-54.2014.8.11.0013
,

ajuizada por
Agropecuária
Ecofarm
Ltda e Agropecuária
Bekafarm
Ltda
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis objeto da lide.

Na decisão agravada (ID 213910901 – autos de origem), o Juízo de primeiro grau reconheceu a necessidade de resguardar a eficácia do processo, deferindo a averbação da existência da ação de usucapião na matrícula do imóvel, como medida de natureza informativa, com base no poder geral de cautela e por analogia ao art. 828 do CPC. Consignou que, apesar do tempo de tramitação da demanda, persiste risco ao resultado útil do processo diante da possibilidade de alienação do bem a terceiros de boa-fé, bem como que a medida não possui caráter constritivo, destinando-se apenas a assegurar a publicidade registral e a segurança
jurídica.

Irresignada, a parte agravante opôs embargos de declaração contra referida decisão. Em novo pronunciamento, o magistrado singular rejeitou os
aclaratórios
, destacando que o risco ao resultado útil do processo é contínuo em demandas imobiliárias e que a averbação possui natureza meramente informativa, não implicando restrição ao direito de propriedade nem prejuízo jurídico relevante à parte
embargante (ID 218648103 – autos de origem).

No presente recurso, a agravante sustenta que a decisão agravada carece dos pressupostos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente pela ausência de contemporaneidade dos fatos e inexistência de risco atual. Alega que a averbação nas matrículas acarreta grave prejuízo econômico à empresa, inviabilizando operações de crédito e desvalorizando o patrimônio. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento total do recurso para reformar a decisão agravada (ID 341055860).

A liminar recursal foi indeferida (ID 341347394).

As agravadas apresentaram contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso e manutenção da decisão de origem (ID 346254354).

Preparo recursal recolhido (ID 341098367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
agravo de instrument
o
.

A controvérsia central reside na análise da legalidade e adequação da decisão que deferiu a averbação da existência da ação de usucapião nas matrículas dos imóveis objeto da lide, após mais de uma década de tramitação processual.

Para a adequada compreensão da controvérsia, impõe-se breve síntese fática.

Na origem, trata-se de ação de usucapião ajuizada, em março de 2014, por Agropecuária
Ecofarm
Ltda. e Agropecuária
Bekafarm
Ltda., objetivando a declaração de domínio sobre extensa área rural denominada “Fazenda Bonança I, II e III”, com área total de 4.905,3321 hectares, situada no Município de Pontes e Lacerda/MT, a qual abrange, inclusive, imóvel matriculado sob o no 11.045, de titularidade da agravante, além de outras matrículas pertencentes a terceiros.

O feito apresentou tramitação processual complexa, tendo, em momento inicial, sido declinada a competência para a Justiça Federal, em razão de suposto interesse da União decorrente da localização do imóvel em faixa de fronteira, passando a tramitar sob o no 1001750-52.2019.4.01.3601, perante a Subseção Judiciária de Cáceres. Posteriormente, reconhecida a inexistência de interesse federal, os autos retornaram à Justiça Estadual, ocasião em que também houve a migração do processo do meio físico para o eletrônico.

Após lapso superior a 11 (onze) anos do ajuizamento da demanda, as autoras formularam pedido de tutela de urgência, consistente na averbação da existência da ação nas matrículas no 9.634, 11.045 e 29.640. Tal pleito foi deferido pelo Juízo de origem, pelos fundamentos já delineados.

Pois bem. É certo que a averbação da existência de ação judicial na matrícula imobiliária constitui medida de natureza declaratória e informativa, destinada a conferir publicidade ao litígio e proteger terceiros de boa-fé que eventualmente venham a adquirir direitos ou estabelecer relações jurídicas sobre o bem litigioso.

O artigo 297 do Código de Processo Civil dispõe que “o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”. Por sua vez, o artigo 301 do CPC prevê que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada, além das formas especificadas, por meio de medida idônea para asseguração do direito.

Tais dispositivos concedem ao julgador um poder geral de cautela e de efetivação, com a adoção de todas as medidas provisórias idôneas e necessárias para a satisfação ou acautelamento do direito pleiteado.

No que concerne ao registro na matrícula, a Lei no 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos) autoriza expressamente a providência, ao prever o registro das citações de ações reais ou
pessoais reipersecutórias relativas
a imóveis
, bem como das decisões e seus efeitos, que tenham por objeto atos e títulos registrados ou averbados
.

Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. (Renumerado do art. 168 com nova redação pela Lei no 6.216, de 1975).

I -
o
registro:

21) das citações de ações reais ou
pessoais reipersecutórias
, relativas a imóveis;

II –
a
averbação:

12) das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados.

Em reforço, o art. 54, I, da Lei no 13.097/2015 condiciona a eficácia dos negócios jurídicos imobiliários perante terceiros à inexistência, na matrícula, de registro ou averbação de ações dessa natureza ou de demandas capazes de conduzir o proprietário à insolvência.

Art. 54.
Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes,
nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel as seguintes informações:

I -
registro
de citação de ações reais ou
pessoais reipersecutórias
;

À luz do ordenamento jurídico vigente, a publicidade de litígios envolvendo direitos reais imobiliários é não apenas admitida, mas também prestigiada, como instrumento de preservação da segurança do sistema registral e de tutela dos terceiros de boa-fé.

Nesse contexto, não prospera a alegação da agravante quanto à suposta ausência de contemporaneidade do perigo de dano, fundada no lapso temporal de 11 anos transcorrido entre o ajuizamento da ação e o requerimento da medida.
Com efeito, em se tratando de ações reais imobiliárias, especialmente a usucapião, o risco ao resultado útil do processo não se exaure no momento inicial da demanda, mas se projeta de forma contínua ao longo de toda a tramitação processual. A urgência, portanto, não se confunde com inércia temporal; decorre da necessidade permanente de resguardar a eficácia da jurisdição.

Dessa forma, a contemporaneidade do
periculum in mora
não se vincula ao momento do ajuizamento da ação, mas à persistência atual da situação de risco, a qual se renova continuamente enquanto não houver a devida publicidade registral da controvérsia, circunstância que justifica, inclusive, a adoção da medida em momento posterior, sem qualquer violação à lógica do sistema processual.

A averbação ostenta natureza eminentemente informativa, não implicando constrição patrimonial, decretação de indisponibilidade ou limitação jurídica ao exercício do direito de dispor do bem. Ademais, admitir a ocultação processual com o fito de preservar a facilidade de obtenção de crédito ou a liquidez imediata do ativo da agravante equivaleria a transferir o ônus do risco inerente ao litígio para terceiros de boa-fé ou ao sistema financeiro. Tal postura ofende a função social da propriedade e a própria lógica do sistema de publicidade registral, não podendo ser chancelada pelo Poder Judiciário.

Noutro norte, no que tange à probabilidade do direito
(fumus boni iuris)
inserida no bojo do art. 300 do Código de Processo Civil, impõe-se o enfrentamento da tese central da agravante. Sustenta a recorrente que as autoras careceriam do requisito essencial do
animus
domini
, haja vista existirem provas documentais de que tentaram adquirir onerosamente a área litigiosa no ano de 2014, meses antes do ajuizamento da lide, o que configuraria comportamento contraditório
(
venire
contra
factum

proprium
)
.

Embora o argumento da agravante seja substancial e represente relevante tese defensiva de mérito, é imperioso ressaltar que, em se tratando de averbação acautelatória e premonitória, a “fumaça do bom direito” que justifica a medida não se confunde, necessariamente, com um juízo antecipatório de procedência inequívoca da demanda de usucapião.

O
fumus boni iuris
, neste cenário processual específico, consubstancia-se na existência material, objetiva e documentada de um litígio complexo e longevo envolvendo o domínio do imóvel.

A averbação visa tutelar a supremacia do interesse público na segurança do tráfego imobiliário e não atua como chancela prévia ou presunção de veracidade da posse das autoras.

As alegações referentes à natureza precária da posse, má-fé e ausência de a
nimus
domini

constituem o cerne do mérito da demanda originária, exigindo dilação probatória exauriente sob o crivo do contraditório. Contudo, em cognição sumária e precária, a simples gravidade do litígio já atrai a incidência do poder geral de cautela para determinar a publicidade da pendência judicial.

Sob a ótica da proporcionalidade, a providência deferida na origem revela-se adequada e estritamente necessária, despontando como a medida menos gravosa possível (quando comparada a bloqueios de matrícula, arrestos ou indisponibilidades) apta a assegurar a proteção de todos os interesses envolvidos até o desate final do processo.

Este Tribunal de Justiça, de forma reiterada, tem reconhecido a legitimidade da averbação em casos análogos:

A averbação da existência da lide na matrícula do imóvel, fundada no poder geral de cautela, possui natureza informativa e acautelatória, mostra-se proporcional, suficiente e apta a resguardar terceiros e o resultado útil do processo, sem inviabilizar o empreendimento
.
(N.U 1042438-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026)

“A averbação da existência de demanda judicial na matrícula do imóvel em litígio se presta, tão somente, a dar publicidade e prestigiar, desta forma, o poder geral de cautela, sem, contudo, prejudicar o direito do proprietário pelo seu caráter meramente informativo
” [...] (N.U 1003990-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2023,
Publicado
no DJE 04/07/2023)

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte,
mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente. II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III -
A providência adotada pelo magistrado singular não causa qualquer prejuízo à agravante, pois não lhe retira o direito à propriedade, sendo a anotação da existência da lide medida que busca apenas dar conhecimento a terceiros sobre a ação de usucapião em curso.
(TJ-MT 10211888320228110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2022)

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso interposto,
mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026